Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frederico Muller Coutinho, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.
Aduziu o impetrante que o paciente responde ao processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no habeas corpus n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.
Asseverou-se que não há prova de que o paciente exerça a liderança ou que integre a suposta organização criminosa, pois inexiste diálogo telefônico em que conste a voz do beneficiário e, ainda, não há qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais.
Ainda, afirmou-se que na denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais, sobretudo porque o apelido “Dom” não identifica o acusado porquanto não se comprova a ligação deste com a alcunha indicada pelo Ministério Público. De outro giro, as movimentações bancárias relativas a 03 (três) anos de várias empresas – inclusive de factoring – pouco concluem sobre a lavagem de capital.
Requer, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 50520986).
Eis a síntese do necessário.
II.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frederico Muller Coutinho, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.
Objetiva o trancamento da ação penal condenatória por falta de justa causa para o seu prosseguimento, eis que o magistrado recebeu a ação penal, em relação ao beneficiário, apenas com base no seu passado, sem apontar qualquer motivo concreto hábil a demonstrar indício de autoria e materialidade, é imperioso o trancamento da Ação Penal do Paciente, constrangido ilegalmente.
Peço vênia para transcrever em parte a exordial acusatório:
FATO N. 01.00 - ORGANIZACÃO CRIMINOSA - Art. 29, caput, e § 39, da Lei n. 12.850/13.
Autores: FREDERICO MULLER COUTINHO (líder)
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - Gerente Geral
FREDERICO MULLER COUTINHO é empresário tradicional na região de Cuiabá/MT, onde explora atividade através das pessoas jurídicas (que trazem sempre os seus nomes) MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME (CNPJ 07.210.575/0001-88), MULLER COUTINHO CORRETORA DE SEGURO LTDA (CNPJ 11.406.528/0001-81): Essas empresas, juntamente com outras, formam o grupo FMC.
FREDERICO foi delator no processo desencadeado a partir da operação policial denominada Operação Sodoma, através da qual foram descobertos milionários desvios de recursos públicos do Estado durante a gestão de Silval Barbosa.
Neste processo, instaurado a partir do inquérito anexo, fruto da OPERAÇÃO MANTUS, descobriu-se que, desde início de 2017, FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e passou a integrar e chefiar pessoalmente uma organização criminosa, à qual deu o título de FMC/ELLO, e passou a explorar o jogo do bicho em diversas regiões do Estado de Mato Grosso, trazendo para o seu contexto, sob sua liderança, as pessoas de INDINEIA MORAES SILVA, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, MADELEINE GEREMIAS DE BARROS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERICHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, EDUARDO COUTINHO GOMES, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, ALEXSANDRO CORREIA, EDSON NOBUO VABUOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, ADRIELEI MARQUES, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS E ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA.
O gráfico abaixo demonstra o que até agora se obteve de informações sobre a rede criminosa construída por FREDERICO para a exploração da contravenção e lavagem do dinheiro obtido.
...
A estruturação da organização criminosa foi elaborada de forma a abranger todo o território do Estado de Mato Grosso. Existem informações sobre agentes que operam em outras regiões do Estado, que se encontram em fase de investigação.
A organização criminosa enquadra-se perfeitamente no tipo previsto no art. 12 da Lei 12.850/13, pois se apresenta mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.
Observe-se, pelo gráfico exposto, que cada membro dentro da organização tinha papel claramente definido. FREDERICO MULLER, o líder, o DOM. DENNIS, o gerente geral, que coordenava todas as atividades do grupo criminoso. Observe que todas as funções executivas da organização criminosa eram realizadas a partir de comandos emitidos por DENNIS. DENNIS trabalhava com o auxílio da esposa KÁTIA. INDINEIA, a agente financeira geral, responsável pelo recebimento e pela canalização dos recursos ilícitos para as diversas contas visando o mascaramento, trabalhava auxiliada por MADELEINE, a MADY. GLAISON, WERECHI, PATRÍCIA, BRUNO, ALEXSANDRO, EDUARDO COUTINHO, EDSON NOBUO e ROSALVO, todos com função importante de gerência regional e supervisão, sendo os responsáveis pela ampliação dos negócios do grupo e pela interlocução entre os cambistas, oferecendo suporte aos equipamentos, visando o bom andamento da arrecadação ilícita. RONALDO, ADRIELI, JOÃO SALES, HAROIDO e ROSALVO, responsáveis pela arrecadação do dinheiro acumulado em cada ponto de venda.
Embora a contravenção do art. 58, do Decreto n, 6259/44 não se enquadre dentre as infrações penais de que trata o dispositivo (art. 12, da Lei n. 12850/13), o delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 12, caput, e §Ç12 e 29 e 42, da Lei 9613/98 se enquadra com exatidão, pois a ele é prevista pena de 3 a 10 anos de reclusão. No caso em análise essa pena, inclusive, sofre o acréscimo de um a dois terços, pois nos termos do §42, da mesma Lei, "os crimes definidos nesta Lei foram cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa". A pena máxima prevista, portanto, para o crime de lavagem de capitais aqui apurado é superior a 16 anos e reclusão.
As informações colhidas durante as investigações mostram de forma irrefutável que FREDERICO MUILER COUTINHO é o líder da organização criminosa FMC/ELLO, conforme Relatório Técnico n. 12/2019 da Polícia Civil, anexado às fls. 269/408, e junto com ela, compartilhando a vice-liderança, está a pessoa de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS.
FREDERICO constituiu e trouxe para o círculo de negócios seus e de suas empresas a atividade do Jogo do Bicho passando a exercê-la em conjunto com os 18 outros integrantes até agora identificados, utilizando sistema eletrônico para realização dos jogos, através de maquinas semelhantes às de cartão de crédito, as quais permitem a administração de todo o movimento por rede, via dark web.
Elementos que demonstram a liderança de FREDERICO:
Nas conversações telefônicas, captadas por interceptação, interlocutores discorrem sobre a posição de FREDERICO como líder supremo da organização criminosa denominada FMC/ELLO, conforme se vê a seguir:
Em diálogo mantido na data de 23/11/2017, Dennis Rodrigues de Vasconcelos (Dennis), gerente comercial da organização, diz para Glaison Roberto Almeida da Cruz (Glaison), gerente da cidade de Rondonópolis, desconsiderar as palavras de "Dom" em conversa conflituosa travada entre ambos, já que este estaria nervoso por ter um "caminhão de problemas", ocasião em que "Glaison" explica que apenas disse a "Dom" que se ele quisesse fechar a operação não seria ele que iria impedir, já que "o negócio é dele" ("Dom") e que sua intenção não foi "frontear" ele, acrescentando que não "fronteia" nem sua mulher (fls. 7-9 do Relatório Técnico n2 12/2019).
Os mesmos interlocutores acima identificados, em nova conversa, travada desta feita na data de 03/03/2018, comentam que "Dom" não é "aberto a parcerias" e Glaison diz o nome de "Dom", no caso "Frederico". Na ocasião Glaison diz a Dennis que um cara de Rondonópolis, que já teria "cinquenta máquinas compradas" o procurou para firmar parceria, falando, inclusive, que se seu "patrão" não fizesse um "bem bolado com eles" iriam abrir uma casa, que já tinham "o lugar e tudo" e que iria virar uma guerra, pois "Frederico" não iria aceitar (f, 15 do Relatório Técnico n2 12/2019).
No dia 05/03/2018, "Glaison" afirma a "Dennis" que está com "Dom" e de acordo com a análise do extrato reverso, a localização de Estação Rádio Base (EU), na ocasião aquele encontrava-se na região da sede do Grupo FMC, do representado Frederico (Anexo 01, anexo).
Além dessas, as conversas transcritas nas fls 20-21, 35, 37-41, 162-163 do Relatório Técnico n2 12/2019, denotam a posição de chefia do representado "Frederico" na organização criminosa Elio.
Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal deste acusado, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano (2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física - R$ 6.404.289,58 (seis milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME - R$ 4.687.714,10 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda - R$ 341.763,39 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais e trinta e nove centavos).
Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019 demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.
Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281,775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Por fim, indicando definitivamente a posição de líder da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho, tem-se os depoimentos de Indinéia Moraes Silva e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios, a saber:
( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pois os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinados para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente para as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00; Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO (..) (Interrogatório de Indinéia Moraes Silva - fl. 651-654) (grifo nosso)
Restou, portanto, fartamente demonstrado que o denunciado FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu, promoveu, financiou e integrou pessoalmente a organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, com sede na cidade Cuiabá e atuação em diversos municípios de Mato Grosso, que passou a ter pleno funcionamento durante os anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre do ano de 2019, exercendo a liderança, compartilhando decisões sobre a gerência dos trabalhos dos demais integrantes, bem como sobre a dissimulação dos recursos arrecadados com a atividade ilícita.
Assim agindo, o denunciado Frederico Muller Coutinho, vulgo "Dom", exercendo a liderança da organização criminosa Eito (FMC), com sede na cidade de Cuiabá/MT, incorreu na prática do crime de promover, constituir e financiar organização criminosa, conduta típica estabelecida no artigo 2, § 3, da Lei Federal n11 12.850/2013, estando, portanto, sujeito às consequências insertas rio seu preceito secundário, que prevê o agravamento da pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.
...
FATO N. 02.00 - CONTRAVENÇÃO PENAL DO JOGO DO BICHO - Art. 58, caput, e §1o, alíneas "a", "b", "c". e "d", do Decreto n. 6259/44
Autores: FREDERICO GUILHERME MULLER
DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS
INDINÉIA MORAES SILVA
KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS
GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
EDSON NOBUO YABUMOTO
LAENDER DOS SANTOS ANDRADE
PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
BRUNO ALMEIDA DOS REIS
ALEXSANDRO CORREIA
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
EDUARDO COUTINHO GOMES
MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA
JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA
RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS
ADRIELLI MARQUES
Consta dos autos anexos, conduzidos pela Delegacia de Polícia Fazendária e pelo GCCO, que os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, dividindo entre si funções em vários níveis, por todo o Estado de Mato Grosso, para exploração da contravenção penal do JOGO DO BICHO, prevista no art. 58, do Decreto n. 6259/44, passando todos, assim, a, ordenadamente, gerenciar a realização do jogo do bicho, e/ou promover os variados atos necessários ao sucesso da contravenção em diversos municípios de Mato Grosso, arrecadando os recursos ilícitos com ela obtidos, sendo todos eles, portanto, alcançados pela norma citada, porque contribuíram, de qualquer forma, para o resultado global.
O art. 58 do Decreto n. 6259/44, em seu caput e §1o, enquadra como infração penal a conduta de:
...
A norma do art. 58 da Lei de Contravenções Penais foi revogada pelo art. 58 do Decreto-lei no 6.259/44, lei posterior que disciplinou totalmente a matéria (TJ-MG 3058506 MG 2.0000.00.305850-6/000(1), Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2000, Data de Publicação: 26/08/2000).
A conclusão que se impõe, a partir de todas as informações e elementos expostos nos itens (01 e 01.1) acima, é que os denunciados, devidamente organizados, passaram a explorar o JOGO DO BICHO em várias regiões do Estado de Mato Grosso, fazendo-o de forma diária e contínua durante os anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre do ano de 2019, até que foram interceptados pela ação policial e presos. Levando-se em conta os elevados valores carreados para as contas dos líderes e dos integrantes cia organização com nível de gerência, foram realizadas nesse período milhões de apostas, o que se torna impossível quantificar para fins de imputação da responsabilidade penal acerca de cada crime, mas serve de parâmetro para fixação de pena em nível elevado, considerando a continuidade delitiva por longo período.
Portanto, todos os atos realizados pelos diversos elementos componentes da organização, ainda que não relacionados diretamente à realização material do jogo, são abrangidos pela norma. E, assim, todos os 19 denunciados estão incursos no dispositivo citado (art. 58, caput, e §1, alíneas "a", "b", "c", e "d", do Decreto n. 6259/44), alcançados pela norma de ampliação subjetiva do art. 29 do CP.
FATO N. 03.00 - LAVAGEM DE DINHEIRO - Art. 1, caput, e §29, II, e 49, da Lei n. 9.613/98.
Autores: FREDERICO GUILHERME MULLER
DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS
INDINÉIA MORAES SILVA
KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS
GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
EDSON NOBUO YABUMOTO
LAENDER DOS SANTOS ANDRADE
PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
BRUNO ALMEIDA DOS REIS
ALEXSANDRO CORREIA
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
EDUARDO COUTINHO GOMES
MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA
JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA
RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS
ADRIELLI MARQUES
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente desde o ano de 2017 a maio de 2019, no Estado de Mato Grosso, os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointituiada FMC/ELLO, e, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, todos eles ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do ilícito de "jogo do bicho" (art. 58 do Decreto-lei n2 6.259/1944).
Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a captação e remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime da contravenção prevista no art. 58 do Decreto-lei n2 6259/1944, para a ocultação e dissimulação da sua origem ilícita através de depósitos partilhados em contas correntes de empresas existentes em nome do líder da organização criminosa, bem como em nome de empresas abertas em nomes de alguns de seus integrantes, bem como através de depósitos em contas particulares do próprio FREDERICO e demais integrantes visando dissimular a existência e origem do dinheiro.
Esclareceu-se que FREDERICO montou a sede de suas empresas, que trazem a sigla FMC, no prédio onde funcionava a sede o Jogo do Bicho COLIBRI, do concorrente JOÃO ARCANJO RIBEIRO, visando apropriar-se da popularidade que aquele já usufruía no Estado inteiro. Em meio às atividades empresariais regulares, inseriu a atividade ilícita do Jogo do Bicho, passando a utilizar a conta das empresas para ocultar o dinheiro ilícito obtido, captando-o através de depósitos fracionados, com o objetivo evidente de fugir do alcance dos órgãos de controle. Essas empresas estavam sendo utilizadas na lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, mediante técnicas de smurfing e mescla (fracionamento e embaralhamento com dinheiro de origem lícita), como é costumeiro em casos tais.
Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal de FREDERICO, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano (2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física - R$ 6.404.289,58 (seis milhões, quatrocentos e Quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME - R$ 4.687.714,10 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze Reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda - R$ 341.763,39 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais e trinta e nove centavos).
Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019 demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.
Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281,775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Por fim, indicando definitivamente a lavagem de capitais da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho, tem-se os depoimentos de Indinéia Moraes Silva e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios, a saber:
( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pais os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00; Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO (...) (Interrogatório de Indinéia Mora es Silva -fl. 651-654) (grifo nossa)
A análise da quebra do sigilo bancário de "Dennis" atinente ao período de aproximadamente 01 ano (2017 a 2018) revela que foram creditados em contas correntes de sua titularidade o valor de R$ 230.346,32 (duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e seis Reais e trinta e dois centavos, sendo que desse montante o valor de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos Reais) são oriundos diretamente da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda., do chefe da organização, Frederico "Dom" (ff. 83-85 do Relatório Técnico n9 12/2019).
A análise da quebra do sigilo bancário de Indinéia ("Jones") bem retrata referida sistemática operacional, à medida que dela se extraem a existência dos seguintes dados, todos relativos ao período aproximado de um ano e meio: transferências entre conta bancária de sua titularidade e a da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança, do chefe "Frederico", no valor total de R$ 27.420,56 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte Reais e cinquenta e seis centavos), fracionado em 22 transações; transferências entre sua conta bancária e de vários outros integrantes da organização criminosa, tais como Werichi Maganha do Santos (marido de Patrícia), Laender dos Santos Andrade e Katia Mara Ferreira Dorileo; movimentação em sua conta bancária na cifra de R$ 188.225,23 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sendo que desse montante R$ 124.493,55 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos) se refere a inúmeros depósitos em dinheiro, não identificados (ff. 52-60 do Relatório Técnico n2 12/2019).
A utilização da conta bancária de Katia para trânsito de dinheiro oriundo das apostas, evidenciada na conversa supra, é corroborada pela análise de sua movimentação financeira, a qual revela transferências realizadas ou recebidas de outros integrantes da organização criminosa (Werechi Maganha do Santos, Bruno Almeida dos Reis, etc.), e ainda que no período de junho/2017 a abril/2018 foram efetuados em sua conta bancária vários depósitos em caixas eletrônicos, com valor entre R$ 50,00 (cinquenta Reais) e 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) e saques de igual valor ainda no mesmo dia. O montante movimentado dessa forma atingiu a cifra de R$ 18.260,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta Reais), conforme se observa pela tabela retratada nas ff. 111-112 do Relatório Técnico n2 12/2019.
A quebra do sigilo bancário, evidenciou que no período de janeiro/2017 a abril/2018 a movimentação nas contas bancárias de Glaison foi de R$ 133.187,33 (cento e trinta mil, cento e oitenta e sete Reais e trinta e três centavos), e desse total R$ 14.185,34 (catorze mil, cento e oitenta e cinco Reais e trinta e quatro centavos) refere-se a transferências de uma das empresas do grupo FMC (Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda.), pertencente ao chefe da organização Frederico "Dom" (ff. 147-149 do Relatório Técnico no 12/2019).
A quebra do sigilo bancário de Bruno revela que o mesmo realizou transações bancárias com a empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda (grupo FMC, pertencente a Frederico "Dom") e com Indinéia e Katia (ff. 54, 113 e 208-209).
Vê-se, portanto, que todos os denunciados sabiam que estavam integrando uma organização criminosa, no contexto de cujas atividades desenvolviam atos inerentes à exploração do jogo do bicho, e sabiam claramente que esse dinheiro arrecadado era canalizado para contas de forma fragmentada e mesclada a dinheiro lícito, com manifesta intenção de ocultar a origem criminosa do dinheiro. Contribuíram, de qualquer maneira, para que o delito se concretizando, aderindo um à conduta do outro, e construindo o universo global do recurso lavado...”
Como se verifica, a priori, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o Parquet descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.
No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria confunde-se com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta, o que não percebe a primeira vista.
Vale dizer que, de fato, das declarações inquisitoriais encartadas ao feito, verifica-se que:
“o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pois os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO (Interrogatório de Indinéia Moraes Silva).
Nesse passo, é evidente que a matéria trazida a lume demanda aprofundada análise, o que somente será possível no julgamento do mérito do habeas corpus, quiçá, da ação penal em trâmite no Juízo de origem.
Convém acrescentar que a matéria trazida a lume foi apresentada na resposta à acusação apresentada pela defesa perante o Juízo de origem, e encontra-se pendente de análise por aquela autoridade judiciária – de modo que, a meu ver, também se torna temerária a antecipação de pronunciamento por esta Corte.
Nesse passo, apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecutio criminis em habeas corpus somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).
Com tais considerações, estou convencido de que concessão liminar configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Frederico Muller Coutinho.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.